Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor, a título de reparação material, o valor de R$ 4.200,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente argui a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, ao argumento de que a recorrida não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (EPP), uma vez que possui diversos imóveis e capital social superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Aduz a ausência de demonstração dos lucros cessantes, os quais não podem ser presumidos ou caracterizados como danos meramente hipotéticos, sem suporte na realidade fática dos autos. Pede a anulação da sentença para que seja reconhecida a incompetência do Juízo a quo, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.
4. Em contrarrazões (ID 73912569), o recorrido refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão.
5. Há duas questões em discussão: a) verificar a competência do Juizado Especial; e b) averiguar se restou comprovado o lucro cessante em razão da alegada impossibilidade de uso do imóvel.
III. Razões de decidir.
6. Rejeito a legação de incompetência do Juizado Especial, porquanto é incontroverso que a recorrida é empresa de pequeno porte, regularmente inscrita no Simples Nacional, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a propositura da ação.
7. É pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação. Conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
8. Na espécie, embora seja incontestável a ocorrência de vazamento de água na unidade habitacional, não há comprovação de que o recorrido auferiria remuneração referente à locação do imóvel no valor de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais) por três dias, inexistindo qualquer elemento probatório nesse sentido.
9. De fato, manifesta a ausência de prova de que a unidade estava efetivamente locada no período de três dias em que permaneceu interditada para a realização dos reparos. A alegação genérica de lucros cessantes em razão da suposta indisponibilidade do imóvel para locação, desacompanhada de documentação que comprove perda de locação já contratada ou proposta concreta recusada por conta dos reparos, não pode ser acolhida.
10. Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, correspondente a supostas diárias de locação, uma vez que não restou evidenciada a efetiva frustração da locação do imóvel no período mencionado (art. 373, inc. I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar afastada. Sentença reformada em parte apenas para fixar o valor da indenização material em R$ 1.200,00. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 402.